Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. PIRFENIDONA. NINTEDANIBE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Diante da ineficácia de fármacos atualmente fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.
3. Evidencia-se a probabilidade do direito invocado pela parte agravante preenchidos todos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ. Mostra-se presente, também, o requisito atinente ao perigo de dano, pois o relatório médico da médica assistente é objetivo ao destacar o risco de óbito do recorrente, em caso de não adoção do tratamento médico perseguido.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal que adquira e forneça ao agravante o medicamento denominado Nintedanibe 150 mg, ou o fármaco intitulado Pirfenidona 200 mg.